Tribunal: TJDFT
Processo: 0721472-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721472-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESLEI GONCALVES LIMA, LUCIANO PEREIRA GONCALVES, JOSE LUCIANO ALVES, ROSENDO FERREIRA ZUZA, RODRIGO LOPES DA SILVA, ACLESIO BESERRA MOREIRA, JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO JOSE MENDONCA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo ofício encaminhado pelo Juízo de origem, o processo foi sentenciado. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Exclua-se o processo da pauta de julgamentos. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator